Tribunal: TJDFT
Processo: 0720645-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS POR TRÊS VEZES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABÍVEL. CONFISSÃO EXTRAJUDIAL EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO BROCARDO NON REFORMATIO IN PEJUS.
1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se a confissão extrajudicial da acusada (embora não confirmada em Juízo, em razão da opção da denunciada por permanecer em silêncio) mostra-se harmônica e coerente com os demais elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, sobretudo com as imagens das câmeras de segurança do centro comercial, as declarações prestadas pelo outro acusado na delegacia e os depoimentos das vítimas e do agente de polícia que investigou a ocorrência.
2. Ainda que a acusada não tenha ingressado no estabelecimento comercial no momento da subtração dos bens pelo seu esposo, ao participar da prática do roubo, ajudando na escolha do local que seria invadido, aguardar a saída do coautor e, ao final, usufruir dos bens subtraídos, resta caracterizada sua responsabilização criminal. 2.1. Outrossim, o art. 29, caput, do CP, estabelece que: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.”
3. Confirmada a efetiva participação da acusada no crime de roubo circunstanciado por concurso de agentes, contra três vítimas distintas, deve ser mantido o édito condenatório.
4. Em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, o julgamento recursal não pode implicar em agravamento da situação da acusada.
5. Recurso conhecido e desprovido.